Tribunal: TJBA
Processo: 0031057-58.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0031057-58.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Manoel Alberto Cirqueira de Miranda

Advogado(s): BENEDITO CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM SUA MODALIDADE CONSUMADA. RECORRENTE QUE ATINGIU SUA NAMORADA COM GOLPE DE FACA NA PERNA ESQUERDA, CAUSANDO-LHE A LESÃO QUE ENSEJOU O SEU ÓBITO.

PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA
PROVAS
D
A
AUTORIA. INVIABILIDADE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA EFETIVAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE NO LAUDO DE NECROPSIA E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA REGULARMENTE COMPROVADOS.
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO À ACARRETAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE SUGERE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE OFERECER RESISTÊNCIA À EMPREITADA CONTRA SI PERPETRADA. QUALIFICADORA QUE MERECE EXCLUSÃO, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Manoel Alberto Cirqueira de Miranda, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dra. Márcia Simões Costa, que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade consumada.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que n
a manhã de 03.04.2012, nas imediações do Bairro Pedra do Descanso, Município de Feira de Santana/Ba, o ora Recorrido, supostamente imbuído de
animus necandi
, desferiu contra sua então namorada golpe de faca, que lhe atingiu na perna esquerda, levando-a a óbito. Registre-se, outrossim, que de acordo com o que dos fólios consta, os fatos ocorreram no interior do veículo do ora Insurgente, após uma discussão. Colhe-se do caderno processual,

ainda, que o relacionamento amoroso entre conjecturado autor do delito e pretensa vítima era “muito turbulento, havendo constantes brigas, ameaças e agressões, em virtude de ciúmes.”

3.
DECISÃO RECORRIDA E
RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual
a
Magistrad
a
de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente
como incurso no Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.
Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a ausência de indícios de autoria delitiva e a necessidade de exclusão da qualificadora ora reconhecida.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pel
o
Eminente Procurador Dr.
Nivaldo dos Santos Aquino
, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda,
em apertado resumo,
que “
a argumentação defensiva está desatrelada do acervo probatório inserido no feito. Nessa senda, em sendo acolhida as pretensões defensivas, equívoco ainda maior será levado a efeito: a usurpação de prerrogativas e a ofensa à Magna Carta.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

7.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, por sua vez, consigna de modo uníssono que “Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de
pronúncia
não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria.” (HC nº 212.550, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, Publicação: 17/05/2022).

8.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que
o atual momento processual “
análise comedida e sintética do quadro probatório para evitar-se futura influência no ânimo dos jurados que comporão o conselho de sentença
.”
Assevera o provimento jurisdicional ora combatido que “
a
existência do delito

tipificado no
art. 121, § 2º, inciso IV, do CP,
dimana do que consta nos autos, mormente o laudo de exame de necropsia”, arrematando, nessa senda, que os indícios de autoria, por sua vez, “fazem-se aparentes pelas declarações das testemunhas arroladas na exordial acusatória.” Sendo assim, forçoso verificar razoável e plausível afirmar que, na hipótese
sub examine
, o ora Recorrente, “aparentemente sem motivo razoável, em tese, apossou-se de uma arma branca (faca) e logrou por efetuar um golpe contra a perna esquerda da companheira, atingindo a veia femoral, causa eficiente a gerar o óbito.”
Imperioso
reconhecer a inviabilidade de usurpar a competência do Tribunal Popular nessa senda, sob pena de malferir a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXX
VII
I, alínea
d
,
de modo que a questão deve ser submetida a juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0031057-58.2012.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

Manoel Alberto Cirqueira de Miranda

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11